Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703646-75.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: TABITA LORRANY CAMARGO DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de TABITA LORRANY CAMARGO DE FREITAS, que indeferiu a petição inicial em razão do não atendimento da determinação de emenda, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Inicialmente, salienta-se que todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Com isso, após a análise detida dos autos, observa-se que as razões recursais apresentadas não guardam coerência com a sentença recorrida. Ante o exposto, intime-se o apelante para se manifestar a respeito, nos termos do art. 10 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de cinco dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator